Tribunal: TJBA
Processo: 0512094-32.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512094-32.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE LARANGEIRA DE SANT ANA

Advogado(s)
:
ANGELO JOSE DE SOUZA MATOS FILHO, JOAO LUIS TORREAO FERREIRA

APELADO: GISLENE REIS MAJDALANE e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. FIA
NÇA
. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
ART.
3
9 DA LEI DO INQUILINATO (LEI 8.245/91).
AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM CONTRÁRIO.
AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO
DE EXONERAÇÃO. FALÊNCIA DA LOCATÁRIA PRINCIPAL. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de despejo e cobrança de aluguéis e encargos, condenando o fiador, solidariamente com a locatária (massa falida), ao pagamento dos débitos locatícios até a efetiva devolução do imóvel. Discute-se no recurso a responsabilidade do fiador por débitos posteriores à prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado, a inaplicabilidade da Súmula 214 do STJ e o efeito da falência da locatária principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a prorrogação legal do contrato de locação por prazo indeterminado, sem a anuência expressa do fiador, o desonera da responsabilidade pelos débitos posteriores; (ii) estabelecer a aplicabilidade da Súmula 214 do STJ ao caso de prorrogação legal da locação; e (iii) determinar se a decretação da falência da locatária principal exime o fiador da sua responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do fiador em contrato de locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força do art. 39 da Lei nº 8.245/91, salvo disposição contratual em contrário que limite a fiança ao prazo determinado.

O contrato de locação em exame não possui cláusula expressa que restrinja a garantia fidejussória ao período inicial, o que, conforme a regra do art. 39 da Lei do Inquilinato, implica a extensão da responsabilidade do fiador até a entrega das chaves.

A prorrogação da locação por prazo indeterminado é um efeito legal automático (art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91), e não se confunde com aditamento contratual, de modo que a Súmula 214 do STJ ("
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu"
) não se aplica ao presente caso.

A ausência de exercício do direito de exoneração da fiança (art. 835 do Código Civil) pelo fiador, a qualquer tempo após o vencimento do prazo determinado do contrato, reforça a manutenção do vínculo fidejussório e a sua responsabilidade.

A falência da locatária principal não extingue a obrigação do fiador, pois os credores conservam seus direitos contra os coobrigados e fiadores, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

A responsabilidade do fiador em contrato de locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, mesmo após a prorrogação legal por prazo indeterminado, desde que não haja cláusula contratual expressa em sentido contrário, e na ausência de exoneração da fiança pelo garantidor na forma da lei.

A prorrogação legal da locação por prazo indeterminado não configura aditamento contratual, sendo inaplicável a Súmula nº 214 do STJ para desonerar o fiador.

A falência do devedor principal não extingue a garantia, subsistindo a responsabilidade do fiador pelos débitos locatícios, nos termos da Lei de Falências.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), arts. 39 e 56, parágrafo único. Código Civil, art. 835. Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), art. 49, § 1º. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.372/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 07/04/2015. STJ, AgRg no AREsp nº 508.335/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 23/06/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0512094-32.2018.8.05.0080
, de Feira de Santana/BA, que tem como Apelante

JOSE LARANGEIRA DE SANT ANA

e Apelada

GISLENE REIS MAJDALANE e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR

PROVIMENTO A
APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA